Tribunal: TJSP
Processo: 1052210-90.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001008254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 1052210-90.2016.8.26.0053, da Comarca de São
Paulo,
em
que
é
recorrente
JUÍZO
EX
OFFICIO e Apelante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER, é apelado CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA..
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento aos recursos. V. U. Sustentou oralmente a Dra. Elisa Martinez
Giannella." de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1052210-90.2016.8.26.0053
APELANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DE SÃO PAULO DER
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELADA: CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
Voto n° 51.608 (tv)
APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO.
DESEQUILÍBRIO-ECONÔMICO FINANCEIRO. Comprovado nos
autos que no curso da relação contratual sobreveio desequilíbrio
econômico-financeiro. Apurado pericialmente o valor devido,
imperiosa a manutenção da r. sentença.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
E
REEXAME
OFICIAL
NÃO
PROVIDOS.
Trata-se de recurso de apelação interposto por DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS E RODAGENS DE SÃO PAULO
DER em face de CONSTRUTORA

SANCHES TRIPOLONI
LTDA., em razão da r. sentença a quo , que julgou procedente
em parte o pedido inicial para condenar o réu, ora apelante, o valor de R$
4.765.003,68 (quatro milhões setecentos e sessenta e cinco mil e três reais e sessenta
e oito centavos), atualizado até setembro de 2019, data em que deveria ter sido
efetuado o pagamento, acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
citação. Em razão da sucumbência, o réu foi condenado a suportar custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais),
fixado por equidade.1
Opostos embargos declaratórios pela apelada, foram rejeitados.2
Apela a o réu sustentando, em suma, a não comprovação do
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, vez que na execução do contrato
sub judice, houve diversas prorrogações do prazo de entrega da obra a pedido da
autora, que teve acesso a todas as informações atinentes às condições do edital, teve
oportunidade de visitar o local, e firmou declaração no sentido de que dispunha de
todo material exigido. Ressaltou que, os dois últimos aditamentos foram aprovados
sem previsão de acréscimo de serviço e consequente acréscimo financeiro que
pudesse impedir ou retardar a execução do contrato.
Alega que a autora não comprovou a ocorrência de fato imprevisível ou
previsível de consequências incalculáveis que pudesse retardar ou impedir a execução
do contrato. Sob o fundamento de não ter se desincumbido de comprovar os fatos
constitutivos do seu direito, busca a reforma da sentença e consequente
improcedência do pedido inicial.3
1 Fls. 1.183-1.193, de lavra do MM. Juiz Dr. JOSÉ EDUARDO CORDEIRO ROCHA, da 14a Vara de Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo, cujo relatório se adota.
2 Fls. 1.224-1.227.
3 1.211-1.223.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobrevieram contrarrazões.4
É o relatório.
Em se tratando de hipótese de reexame necessário, o recurso de ofício e
recurso voluntário serão analisados em conjunto.
O mérito recursal cinge-se na existência de alteração do equilíbrio-
financeiro do contrato administrativo celebrado entre as partes, e o eventual prejuízo
suportado pela autora.
Cuida-se de ação indenizatória ajuizada pela apelada em face do
apelante, em razão de prejuízos decorrentes do Contrato no 18.639-9, que teve por
objeto a execução de obras e serviços de recapeamento de pista, pavimentação de
acostamento e melhorias da SP-294, firmado em 04 de fevereiro de 2013, com prazo
de 18 meses, pelo regime de empreitada por preço unitário.
Sustentou a autora que, ao longo da execução dos serviços, as
condições de contratação foram significativamente modificadas, o que gerou custos
excedentes e emissão de aditivos ao contrato. Contudo, em que pese a existência de
4 1.244-1.269.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Parecer da Supervisora de Obras do DER favorável, entregue a obra, remanesceram
prejuízos que ficaram às custas da apelada, vez que a apelante não concorda com o
pagamento.
Em dissonância do quanto alegado pelo apelante, consta dos autos
prova suficiente a demonstrar os fatos constitutivos do direito da autora, contudo, o
mesmo não se pode dizer do apelante, que não comprovou fatos impeditivos,
suspensivos ou modificativos do direito invocado na inicial.
A sentença encontra-se muito bem fundamentada, relacionando a razão
e decidir às provas produzidas. Trata de todos os pontos questionados pelas partes, e
apresenta solução adequada ao caso.
Com bem observado no decisum no curso da contratação foram
emitidos Pareceres Técnicos no sentido de que seria necessário o aumento das
despesas.
As alegações recursais são genéricas e se baseiam nas regras gerais, que
regem os contratos administrativos, deixando de impugnar especificadamente a
situação dos autos.
Por fim, cumpre ressaltar que a prova pericial concluiu pela ocorrência
do desequilíbrio econômico-financeiro, apurando existência do valor concedido pela
r. sentença, suportado pela apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal
de Justiça, fica mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Igualmente mantida a condenação do apelante ao pagamento das
verbas sucumbenciais e honorários advocatícios, que deverão ser acrescidos de 50%
do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.
Para os devidos fins de direito, consideram-se prequestionados os
dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que se negue provimento ao recurso voluntário e reexame necessário, nos
termos da fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)